Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-81.2025.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000095-81.2025.8.05.0201 – Comarca de Porto Seguro/BA

Apelante: Gabriel Reis Rodrigues

Apelante: Bruno de Jesus Silva

Advogado: Dr. Antônio Vasconcelos Sampaio (OAB/BA: 31.836)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Bruno Gontijo Araújo Teixeira

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DETALHOU O FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, INDIVIDUALIZOU AS CONDUTAS, QUALIFICOU OS ACUSADOS, CLASSIFICOU OS DELITOS E LISTOU ROL DE TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE SUPERA EVENTUAL ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO.
ANIMUS
ASSOCIATIVO EVIDENCIADO NOS AUTOS. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA O ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM FACÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E A BENESSE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DOSIMETRIA DAS PENAS.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS, INCLUINDO COCAÍNA, DE ESPECIAL PODER LESIVO.
PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL MAIS FAVORÁVEL. INALBERGAMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APELANTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gabriel Reis Rodrigues e Bruno de Jesus Silva, insurgindo-se contra a sentença que os condenou às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 90022307),
in verbis
, que: “[...] no dia 03 de dezembro de 2024, por volta das 16h00, na Comunidade Roça do Povo, S/N, proximidade do anel viário, Porto Seguro/BA, os denunciados, portavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia: 212 pedras de crack; 01 tablete de maconha; um saco plástico contendo aproximadamente 440 eppendorfs; um tubo de plástico filme para embalagem de drogas; 20 buchas de maconha pesando aproximadamente 200 gramas; 95 buchas de maconha pesando aproximadamente 189 gramas; 48,9 gramas de cocaína; 27 buchas de maconha pesando aproximadamente 110 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 50 e laudo de exame pericial de fls. 99/104 Id 480389625. Conforme restou apurado, no dia e horário supracitados, os Policiais Civis cumpriam mandados de busca e apreensão deferidos nos autos do processo nº 8009355- 22.2024.8.05.0201, quando encontraram os denunciados cortando e embalando drogas para o comércio. De acordo com o depoimento das testemunhas, no local havia diversas porções de maconha prensada já embaladas em plástico filme transparente, cocaína e crack, além de objetivos utilizados no tráfico, como rolo de plástico filme, balança de precisão, facas para cortar drogas, embalagens de eppendorfs vazios, além de uma moto utilizada no tráfico. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscitam os Apelantes, preliminarmente, a inépcia da denúncia, bem como a ausência de justa causa quanto à associação para o tráfico. No mérito, postulam a absolvição pelos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteiam a fixação das basilares em seus patamares mínimos, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o estabelecimento de regime inicial menos gravoso, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da Justiça Gratuita.

IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

V – Não prospera a preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta dos acusados. Analisando o caderno processual, constata-se que a inicial acusatória, acostada ao id. 90022307, narra com objetividade o fato criminoso indigitado aos Recorrentes, com todas as suas circunstâncias, identificando o
modus operandi
, a qualificação, a classificação dos delitos e apresentando o rol de testemunhas, tudo de acordo com o disposto no art. 41, do Código Processual Penal. As condutas foram, ainda, individualizadas, narrando a peça inaugural que ambos os réus, no momento da entrada dos agentes de segurança na residência, estavam cortando e embalando entorpecentes, o que é suficiente para lastrear a acusação, não havendo que se falar em inépcia. Ademais, é firme o posicionamento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados durante a instrução processual” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.335/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

VI – Quanto à prefacial de ausência de justa causa em relação ao delito de associação para o tráfico, observa-se que a fundamentação delineada nas razões recursais se confunde com o mérito, razão pela qual será analisada juntamente com o pleito absolutório.

VII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório pertinente aos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo mandado de busca e apreensão, emitido em desfavor do réu Gabriel Reis Rodrigues (id. 90022309, p. 19); pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 90022309, p. 21-23), contendo a descrição de todo o material apreendido; pelo auto de prisão em flagrante (id. 90022309, p. 32); pelos termos de depoimentos dos agentes de segurança (id. 90022309, p. 48 e 53); pelo auto de exibição e apreensão, acompanhado de fotografias (id. 90022309, p. 56-61); pela confissão extrajudicial dos acusados (id. 90022309, p. 69-70 e 85-86); pelos laudos periciais das substâncias ilícitas e dos demais materiais apreendidos (id. 90022309, p. 105-107 e 115-120); pelo laudo definitivo dos entorpecentes (id. 90023217); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os testemunhos judiciais dos policiais civis responsáveis pela diligência.

VIII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar os Denunciados.

IX – Interrogados em sede extrajudicial, os acusados confessaram os delitos, aduzindo o acusado Bruno que “conhece Gabriel desde criança e que ambos fazem o ‘corre’ para a facção MPA que atua na região do bairro Baianão”. Informou, ainda, que “estavam embalando as drogas para serem repassadas para um terceiro, que seria o responsável pela distribuição do material”, tendo a ele sido prometida a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a Gabriel R$ 200,00 (duzentos reais). Por sua vez, o réu Gabriel, na fase inquisitorial, narrou ter sido convidado, por Bruno, para cortar drogas. Em juízo, Bruno ratificou sua confissão extrajudicial, afirmando que aceitou o serviço de cortar as drogas, por R$ 600,00 (seiscentos) reais, tendo convidado Gabriel, que anuiu, em troca do pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais). Por sua vez, Gabriel, em juízo, atribuiu a Bruno a propriedade dos entorpecentes, negando qualquer participação, em versão dos fatos que se mostra isolada no conjunto probatório.

X – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, os depoimentos prestados pelos agentes policiais, em cotejo com os interrogatórios dos acusados, são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que os Apelantes praticaram o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

XI – Relativamente ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, como cediço, exige-se, para sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes agrupados, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34, do mesmo diploma legal. No caso em testilha, ao contrário do que sustenta a Defesa, o vínculo associativo estável e permanente existente entre os Apelantes restou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório amealhado, especialmente pelo interrogatório do acusado Bruno, no sentido de que Gabriel e ele se conheciam desde crianças, atuando ambos para a facção MPA, que comercializa drogas na Comunidade Roça do Povo. A confissão, oferecida em juízo, foi ratificada pelo depoimento judicial da IPC Letícia Dantas.

XII – Incabível, portanto, a tese defensiva de que inexistiria justa causa para a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Acrescente-se que, conforme a prova oral produzida em juízo, a atuação de Gabriel no tráfico de entorpecentes foi confirmada pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil, e corroborada pelo fato de que os réus foram presos em flagrante, cortando entorpecentes na residência de Gabriel, local de cumprimento do mandado de busca e apreensão.

XIII – A estabilidade e a permanência da empreitada criminosa ficaram evidenciadas, ainda, pela variedade de drogas apreendidas, todas fracionadas ou em processo de fracionamento, pelo fato de que se utilizava uma balança de precisão, sacos e embalagens plásticas e uma faca, e, principalmente, pela informação do réu Bruno de que as substâncias foram fornecidas por terceiro não identificado. Importante consignar, ainda, que os próprios acusados e os agentes de segurança relataram que o envolvimento com atividades ilícitas não é um fato isolado na vida dos denunciados. De maneira que, na hipótese vertente, não se vislumbra mera coautoria na prática de um crime, mas, sim, a constituição de clara
societas sceleris
com o fito de perpetrar o tráfico de drogas. Por conseguinte, no caso em testilha, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Apelantes pelos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, não havendo, assim, que se falar em absolvição.

XIV – No que concerne ao pleito defensivo de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, não merece acolhimento, havendo jurisprudência pacífica da Corte Superior no sentido de que a condenação pelo delito de associação para o tráfico, como se deu no caso em tela, é absolutamente incompatível com a benesse (STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

XV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Quanto aos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06, o Juiz
a quo
, na primeira fase da dosimetria da pena, valorou negativamente a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei de Drogas, fixando, para ambos os acusados, as penas basilares de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o tráfico e 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa para a associação. Não assiste razão à Defesa quanto ao pleito de redução das basilares para os seus patamares mínimos, considerando a apreensão de diversos tipos de entorpecentes, incluindo cocaína, de especial poder lesivo. A fração de aumento tampouco merece retoque, ainda que aplicada em métrica ligeiramente inferior à recomendada jurisprudencialmente, em homenagem ao Princípio do
Non Reformatio in Pejus
.

XVI –
Na etapa intermediária, acertadamente, o Magistrado Sentenciante

consignou a ausência de agravantes em relação ao réu Bruno, procedendo à
compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, a teor do art. 67 do Código Penal em relação ao réu Gabriel. R
econheceu, além da atenuante da confissão espontânea, a menoridade relativa, reduzindo as penas na fração de 1/6 (um sexto) em relação a Bruno, e deixando de reduzir abaixo do mínimo legal, diante da Súmula 231 do STJ em relação a Gabriel, restando fixadas as penas, com o reajuste, para os patamares mínimos de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o tráfico, e 3 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa para a associação, penas que se tornaram definitivas, ante a inexistências de causas de aumento ou diminuição.

XVII – Somadas as reprimendas, pelo critério do cúmulo material, obtém-se as penas de 8 (oito) anos de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime inicial fechado, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

XVIII – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade aos Sentenciados, não merece acolhimento a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, os réus foram condenados a uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado. A Magistrada
a quo
vedou o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: “[...] Permanecem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, a quantidade de drogas envolvidas e a participação em organização criminosa. Mantenho as prisões preventivas já decretadas, determinando a expedição de guia provisória de execução. [...]” (id. 90023231). Assim, no caso em destrame, a manutenção da custódia cautelar foi idoneamente lastreada na garantia da ordem pública, ante a participação dos réus em facção criminosa relacionada ao tráfico de drogas, o que evidencia a necessidade da medida constritiva mais gravosa.

XIX – De fato, a orientação pacificada e atualmente vigente no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania: “Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (STJ, AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; no mesmo sentido os julgados da Sexta Turma, ex vi: STJ, AgRg no HC n. 807.091/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

XX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXI –
APELOO CONHECIDO E IMPROVIDO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000095-81.2025.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelantes, Gabriel Reis Rodrigues e Bruno de Jesus Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.